Tribunal: STF
Processo: RE 1412536
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV. IAPEP. EX – SERVIDOR PÚBLICO. PLAMTA. DIREITO ADQUIRIDO À CONTRIBUIÇÃO COMO SEGURADA FACULTATIVA. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Hipótese em que se discute acerca da existência da possibilidade de ex-servidor público permanecer na condição de segurada facultativa filiada ao PLAMTA, após adesão ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV. 2. Como é cediço, a Lei Estadual nº 4.865/96, que instituiu o Programa de Desligamento Voluntário – PDV, trouxe como um dos incentivos para a adesão a este Programa, a possibilidade da permanência do ex-servidor como segurado facultativo do IAPEP e, também, a continuidade dos serviços de assistência ao exsegurado. 3. Direito Adquirido é um direito fundamental, constitucionalmente assegurado, sendo encontrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, com a seguinte redação: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 4. É detentora de direito adquirido a continuar contribuindo como segurada facultativa, objetivando usufruir dos benefícios de assistência à saúde, como é o PLAMTA, cujo regulamento vigente à época dispunha, em seu art. 52, que o associado do PLAMTA que aderiu ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV, poderá continuar como associado independentemente de vínculo ao IAPEP. 5. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente